Tribunal: CARF
Processo: 10940.903297/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.903297/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.996 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE PONTA GROSSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. APLICAÇÃO SÚMULA CARF No 2.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos. Ademais, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da
Súmula CARF no 2.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903297/2012-42
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 03-
86.406, proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com
base em créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no
exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007). O PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito é o de no 30019.57140.290208.1.3.02-2800.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP não foram suficientes para comprovar a quitação do
imposto devido e a apuração do saldo negativo.
Assim, em 01/10/2012 foi emitido o Despacho Decisório (fl. 146), cuja decisão não
homologou
as
compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP
nos
30019.
57140.290208.1.3.02-2800,
29362.88747.290308.1.3.02-7179
e
16049.68991.280408.1.3.02-0980. O valor do principal correspondente aos débitos
informados é de R$ 8.507,02.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 10/10/2012, bem como da cobrança dos
débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou em 09/11/2012
Manifestação de Inconformidade às fls. 2 a 10, com suas razões de defesa.
Incialmente, a contribuinte discorre sobre os princípios constitucionais que permitiriam
a compensação de créditos tributários. A seguir, enfatiza a existência do crédito em
discussão e trata da aplicação da Taxa Selic para correção do crédito declarado.
Ao final, requer:
1. Recebimento tempestivo da Presente Defesa Fiscal, sob a denominação de
Manifestação de Inconformidade;
2. Declaração de procedência com o reconhecimento de não ser devido o tributo
ora cobrado pela existência de crédito a embasar a compensação solicitada ou,
em outro entendimento, que seja deferido o pedido alternativo formulado nesta
manifestação de Inconformidade;
3. Provas que serão produzidas. - Além das provas documentais que apresenta,
requer a possibilidade da juntada de todas as informações necessárias a fiel
comprovação do seu direito;
Assim procedendo, o Ministério da Fazenda, órgão fundamental à democracia e
ao cumprimento do dever de promoção do Estado Democrático de Direito, estará
atingindo com plenitude sua finalidade, provendo ao caso em tela a tão almejada
e merecida Justiça Social!”
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito pleiteado pela ausência da comprovação de sua
liquidez e certeza.
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
“(...)
III – DAS RAZÕES RECURSAIS:
III.1 CABIMENTO DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS PAGOS A MAIOR A
compensação entre tributos federais é pautada pelos princípios gerais, os quais devem
prevalecer inclusive sobre regras fundadas em princípios dissonantes dos princípios
constitucionais.
Sabe-se, portanto, que no caso de regras que afrontem diretamente os princípios
constitucionais atinentes ao instituto da compensação tributária, com o intuito tão
somente de proteger o fisco e não a correta relação entre o contribuinte e a
administração tributária, deverá a regra ser afastada para permitir a adequada aplicação
do instituto da compensação.
A vedação à compensação de créditos pagos a maior assume frontal conflito com o
direito legal dos contribuintes. O CTN, citado na fundamentação do indeferimento do
pleito, no artigo a seguir transcrito e no art. 170 não fundamentam a impossibilidade.
No mesmo sentido, pode-se afirmar que a impossibilidade não está expressamente
consignada no artigo 74 da Lei 9430/1996. De outra forma, tem-se que a
impossibilidade está apenas na Instrução normativa 600/05.
Preliminarmente, cumpre referir que as Instruções Normativas, por mais que se tenha
respeito a elas e se reconheça a sua importância, não tem força de lei. Desta feita, não
pode limitar direitos garantidos aos consumidores, sob pena de ferir princípios
constitucionais fundamentais, como o da Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF.
Desta feita, resta clara a impossibilidade de vedação da compensação solicitada. A
verdade deste fato está no próprio reconhecimento da RFB e na alteração do regramento
da matéria.
Constata-se que a expressa vedação da IN 600/05, posteriormente substituída pela IN
900/2008, foi suprimida na nova redação do art. 10, da matéria agora tratada no artigo
11.
O antigo regramento trazia a impossibilidade de compensação de pagamentos a maior,
porém, conforme referido e apresentado, esta vedação foi retirada. Mostra-se, portanto,
procedente o pedido da Contribuinte. Não se pode confundir o caso concreto, não são
valores apurados de retenção, mas simples pagamentos a maior. Repita-se, não há
vedação ao direito pleiteado da cooperativa Recorrente.
Dessa forma, questiona-se a integralidade do valor exigido da Recorrente, uma vez que
o auto é nulo, por inobservância dos princípios aplicáveis, e diante da possibilidade de
compensação de créditos pagos a maior.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

III.2 INCONSISTÊNCIA NO CÁLCULO
Alternativamente ao pedido anterior, tem-se que, conforme destacado, a Turma de
Julgamento reconheceu um crédito de R$ 3.546,86, além do valor de R$ 2.246,69
considerado no Despacho Decisório a título de retenções na fonte, totalizando o valor de
R$ 5.793,55 (fls. 158/163).
Contudo, há uma diferença no cálculo de R$ 755,53 a ser reconhecida, com base no
sistema da DIRF, conforme é possível observar do seguinte quadro resumo:

É possível observar do quadro acima que o valor do IRRF apresentado em DIRF
representa uma soma de R$ 6.549,08 que deve ser considerado como IRRF na apuração
do saldo negativo do IRPJ:

Assim, requer-se o provimento do presente recurso para reconhecer a diferença de
crédito no valor de R$ 755,53, com base na DIRF da Recorrente, que ao final totaliza
um saldo negativo de IRPJ de R$ 450,67, conforme indicado acima.
IV - REQUERIMENTOS
Assim, requer-se o provimento do presente recurso voluntário para que seja deferida a
compensação, reconhecendo que o tributo ora exigido não é devido na sua integralidade,
ante à existência de crédito a embasar a compensação; ou, alternativamente, seja
reconhecida a diferença de R$ 755,53 de crédito, com base na DIRF da Recorrente,
além dos valores já considerados no despacho decisório, valor este a ser considerado
como IRRF na apuração do saldo negativo do IRPJ.
É o relatório.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminar
Preliminarmente, a Recorrente alega que a decisão recorrida está eivada de vício
de nulidade sob o argumento de que a vedação, inserta na Instrução normativa 600/05, à
compensação de créditos pagos a maior conflita com o direito legal dos contribuintes e que
instruções normativas não podem limitar direitos garantidos sob pena de ferir princípios
constitucionais fundamentais, como o da Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF.
Contudo, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. De acordo com o art. 26-A do
Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei 11.941, de 2009, no âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
De fato, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de inconstitucionalidade de lei. Ora, o
assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF n.o 2, sendo pacificado o
entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Ademais, também não há se falar em nulidade visto que as garantias ao devido
processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram
observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Desta forma, os atos administrativos estão
motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam recursos
administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Conforme já relatado, os presentes autos versam acerca de declarações de
compensação nas quais foram informadas créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ,
composto por valores oriundos de retenções na fonte e estimativas compensadas, referente ao
ano-calendário de 2007.
Em relação às estimativas mensais compensadas, o acórdão de piso reconheceu
que sua totalidade declarada nos citados Per/Dcomps, incluindo o valor de R$ 4.094,80, que não
havia sido confirmado no Despacho Decisório. Já no tocante ao valores relativos às retenções na
fonte, no despacho decisório já haviam sido confirmadas as retenções no valor de R$ 2.246,69.
Por meio, do acórdão recorrido, foi reconhecido, ainda, o montante de R$ 3.546,86 (R$ 5.793,55
- R$ 2.246,69). Assim, no entendimento da instância julgadora “a quo”, refazendo, o cálculo da
apuração do saldo negativo considerou que o IRPJ devido, no período, totalizou R$ 25.832,57.
Destarte, de acordo com a mencionada análise, não foi apurado saldo negativo no
exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007), mas, sim IRPJ a pagar no valor de R$ 304,86. Logo,
não houve reconhecimento de qualquer valor adicional do direito creditório em discussão.
Por sua vez, a Recorrente alega que deve ser reconhecida a diferença de R$
755,53 de crédito, com base em sua DIRF da Recorrente, além dos valores já considerados no
despacho decisório, valor este a ser considerado como IRRF na apuração do saldo negativo do
IRPJ. Deste modo, para a Recorrente não haveria IRPJ a pagar, como concluiu o acórdão de
piso.
Porém, razão não assiste à Recorrente. A análise da DRJ se restringe à verificação
do IRRF e da estimativa. Assim, regularmente, houve a verificação das parcelas de dedução
(IRRF e estimativas) que compõem o saldo negativo de IRPJ.
Destaque-se que Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2002,
assim dispõe:
“ [...] Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito
passivo, quando objeto de declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida
a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização
daquele crédito. [...]

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

Entendo que a Recorrente deveria ter apresentando conjunto probatório robusto de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não prescinde de comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se que o procedimento de homologação da compensação é iniciado pelo
próprio contribuinte, que tem o ônus de provar que possui o respectivo direito creditório, e por
isso deve manter a documentação pertinente até que encerrados os processos que tratam da
utilização daquele crédito, consoante o disposto no art. 264 do Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999:
Art. 264. A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a
sua atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o).
Em tempo, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos (escrituração contábil-fiscal) que comprovem o direito ao crédito alegado. Além do que,
mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de
documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça pontos
fundamentais na ação.
Entretanto, a Recorrente não juntou documentos ao recurso voluntário e os
documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou
insuficiente para comprovar o crédito.
Desta forma, entendo não haver razão para reforma do acórdão de piso, cujos
fundamentos de fato de direito adoto como minhas razões de decidir:
(...)
“Mérito.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência do
alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se limitando,
portanto, à análise de consistência de declarações.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”. Portanto, o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da
liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai
sobre o contribuinte interessado.
No caso em análise, não foram confirmados no Despacho Decisório as parcelas de
composição do crédito decorrentes de estimativas mensais compensadas e retenções na
fonte.
a) Imposto de Renda Retido na Fonte
Consulta ao sistema da DIRF (fls. 157), via Contágil, confirmou retenções na fonte de
IRPJ nos códigos de receita 0916, 0924, 1708, 3426, 5706, 6147 e 6190 no valor total
de R$ 5.793,55, conforme consolidado a seguir:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

Considerando que no Despacho Decisório haviam sido confirmadas retenções na fonte
no valor de R$ 2.246,69, por meio deste Acórdão o valor reconhecido é de R$ 3.546,86
(R$ 5.793,55 - R$ 2.246,69).
b) Estimativas Compensadas
Consulta ao Extrato Completo da Contribuinte (fls. 156), efetuada em agosto/2019,
confirma que no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007) a contribuinte transmitiu o
PER/DCOMP no 18948.60046.040509.1.7.02-3803 para quitar os débitos de estimativas
mensais de IRPJ referentes ao período em análise. Do total do débito de estimativa
mensal declarado, o montante de R$ 6.180,26 foi reconhecido no Despacho Decisório,
conforme Análise Crédito (fls. 149), restando R$ 4.094,80 como valor não confirmado.
Nos termos do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018, "se o
valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido", conforme
transcrição a seguir:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
Dessa forma, devem ser consideradas no cálculo do saldo negativo de IRPJ a totalidade
das compensações de estimativa mensais declaradas nos citados PER/DCOMP,
incluindo o valor de R$ 4.094,80, que não havia sido confirmado no Despacho
Decisório.
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que o IRPJ
devido no período totalizou R$ 25.832,57, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:

Portanto, de acordo com a análise realiza no presente Acórdão, não foi apurado saldo
negativo no exercício 2008 (01/01/2007 a 31/12/2007), mas IRPJ a pagar no valor de
R$ 304,86.
Destaca-se que não é cabível, nesta instância de julgamento, qualquer consideração
relacionada ao resultado apresentado pelo contribuinte no encerramento do período, por
não se tratar de autoridade lançadora. No contexto da presente lide, cabe considerar, tão
somente, a análise individualizada das parcelas de composição do crédito.
Uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do
contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser
reconsiderado na decisão proferida pela autoridade administrativa”.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.996 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10940.903297/2012-42

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital